Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-34.2018.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703283-34.2018.8.07.0019 RECORRENTE: IMÓVEIS.COM GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO LTDA - ME RECORRIDO: GERACINA SEZAR DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS. CONTRATO DE MANDATO. INADIMPLÊNCIA DE INQUILINOS EM RELAÇÃO À QUITAÇÃO DE DESPESAS COM ÁGUA DURANTE TODO O PERÍODO DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PELA ADMINISTRADORA. PREJUÍZOS. RESPONSABILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. A administradora de imóveis pode ser responsabilizada por débitos de locatários, relativos a despesas com encargos locatícios, quando comprovado que não empregou as diligências cabíveis para evitar ou reduzir os efeitos do inadimplemento pelos inquilinos. Demonstrado nos autos que a despeito de uma série de exigências e mecanismos de controle da inadimplência previstos no contrato, a administradora deixou de exigi-los dos inquilinos, limitando-se a receber os alugueis e repassá-los à proprietária, após decote de sua comissão, deve arcar com os prejuízos causados por sua inação. O mero inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se em aborrecimentos incapazes de acarretar a reparação na forma pleiteada. A insatisfação sofrida, comum a todo tipo de inadimplemento, não configura dano que ocasione um distúrbio ou desconforto anormal na vida do indivíduo, violando direitos de sua personalidade. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 23, inciso XI, da Lei 8.245/91, ao argumento de que não é responsável pelas contas do locatário junto à empresa de abastecimento de água, cabendo a ele por todas as despesas e taxas legais do imóvel, inclusive as multas e acréscimos decorrentes de falta de pagamento. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgado da Corte Superior. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 23, inciso XI, da Lei 8.245/91. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “a falta de adoção das medidas contratuais de controle da inadimplência, por parte dos inquilinos, causou prejuízo à locadora que poderia ter sido evitado acaso tivesse sido adotada postura diligente” (ID 14498406). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Cor Corte Superior (AgInt no AREsp 1362971/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/4/2020). No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, de igual modo não pode seguir o apelo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1329112/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JORGE CEZAR DE ARAUJO CALDAS FILHO, OAB/DF 35.303. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004